Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705214-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILLEN BOUWMAN DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0703974-63.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial e fixou o valor do débito em R$ 3.540.566,07 (três milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sete centavos) (id 180838269 dos autos originários). Verifico que o agravado fundamentou sua pretensão nas cédulas de crédito rural pignoratícias n. 89/00679, 87/00295, 87/00296, 87/00932, 88/01456, 88/02306, 88/02312, 89/00681, 88/00410, 88/00593, 88/01462 e 88/02272, cujas contratações ocorreram em Maracaju/MS (id 114824427 e 114824441 dos autos originários). Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator